Tribunal: TJMT
Processo: 1009729-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009729-21.2021.8.11.0000
Impetrante: Felipe Garcia Nogueira
Paciente: Jefte Pereira de Sousa
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jefte Pereira de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.12.2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assevera que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não possui fundamentação válida, pois faz meras ilações a respeito da gravidade em abstrato do delito, do clamor público e da suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, onde reside com sua mãe, seu irmão e sua companheira que está gravida de 8 meses, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Afirma que a busca domiciliar efetivada pela Polícia Militar foi cumprida ao arrepio das garantias constitucionais, pois os policiais invadiram o apartamento onde o paciente estava sem ordem judicial e fora das exceções legais, baseados unicamente em denúncias anônimas, o que é inaceitável.
Ressalta ademais que a inobservância das formalidades legais pela Polícia Militar no cumprimento do seu dever de ofício “fragiliza a palavra dos agentes e a regularidade do ato de apreensão”.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, expedindo-se o necessário (Id. 89617953).
Acostou documentos (Id. 89617959 a Id. 89617961).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se fundamentada, sobretudo na quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão, que totaliza mais de 2 kg de maconha, situação que indica a necessidade da medida para o resguardo da ordem pública.
Outrossim, conforme orientação desta Corte de Justiça, “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado n. 25, editado pela Turma de Câmaras Criminal Reunidas Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).
Ademais, conquanto o impetrante tenha afirmado que a busca domiciliar efetuada pela Polícia Militar ocorreu sem a observância dos ditames legais, não trouxe aos autos a documentação necessária para a análise do sustentado constrangimento ilegal.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, acompanhadas de cópia da ação penal originária.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator